Tribunal: TJMT
Processo: 1018341-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018341-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), JORCELINO ALVES DE FREITAS - CPF: 007.665.111-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018341-45.2021.8.11.0000

PACIENTE: JORCELINO ALVES DE FREITAS

IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DISPARO DE ARMA DE FOGO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO; LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR -
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E/OU ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES – GRAVIDADE DA CONDUTA
–
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
2.

EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
– NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO ELASTÉRIO –
3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA -
4.

SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
5. PRISÃO DOMICILIAR À LUZ DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTAR O PACIENTE INSERIDO EM ALGUM GRUPO DE RISCO OU QUE O ERGÁSTULO PÚBLICO NÃO POSSA OFERECER ATENDIMENTO ADEQUADO -
6.

ORDEM DENEGADA.

1. Na espécie, a custódia está firmada em base empírica concreta e atende aos ditames do art. 312, do CPP.
In casu
, a medida se faz necessária para garantia da ordem pública,
pois o contexto dos acontecimentos revela gravidade concreta na conduta do paciente, extraída do
modus operandi,
haja vista que teria agredido pessoas, portando arma de fogo e efetuando disparos, inclusive, proferiu ameaças de morte às vítimas, mostrando-se cabível a custódia cautelar, ante a primordial necessidade de preservação da integridade física das vítimas.

2. Considerando que o agente se encontra custodiado há pouco mais de um mês e, levando-se em conta as partícularidades da causa, a exemplo da gravidade concreta das várias condutas delitivas, supostamente praticadas contra várias vítimas, as quais demandam maior tempo para a conclusão do Inquérito Policial, tudo a indicar dentro da razoabilidade, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de
excesso de prazo.

3
.
A existência de eventuais predicados subjetivos favoráveis do agente, como labor lícito e residência fixa, são incapazes de motivar a sua soltura quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

4. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas, mormente ante o risco de reiteração delitiva.

5. Para a concessão de prisão domiciliar à luz da Recomendação no 62/2020 do CNJ, necessita-se de comprovação idônea que esteja o paciente inserido em algum grupo de risco ou que se encontra em estabelecimento prisional que não possa fornecer tratamento adequado a seu estado de saúde, o que, no presente caso, não ocorreu.

6. Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018341-45.2021.8.11.0000

PACIENTE: JORCELINO ALVES DE FREITAS

IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ordem mandamental com pedido liminar, impetrado pelo advogado José Renato de Moraes, em favor de
Jorcelino Alves de Freitas
, contra ato acoimado de ilegal do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação penal N.U. 1001311-55.2021.8.11.0110, o mantem custodiado sem respaldo legal.

Sobre os fatos, informa o d. impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/10/2021, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 15 e 14 da Lei 10.826/2003 e 147 e 129 do CP.

Sustenta, em suma, ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, baseada apenas na abstrata periculosidade do agente, sem qualquer fundamentação idônea, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Assevera, ainda a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento do Inquérito Policial

Pondera o d. impetrante, que o paciente de fato responde por outro crime, porém teve sua liberdade condicionada ao comparecimento ao Fórum daquela cidade, o que vem fazendo periodicamente, não havendo necessidade de sua prisão prévia, nesse momento, uma vez que reside no local da culpa, possui trabalho lícito e família.

Verbera que se fazem presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, neste particular, em razão da notória situação caótica do sistema prisional, dentre outras, a superlotação e o risco de contágio da COVID 19 e suas variantes. Acrescenta que o paciente possui saúde debilitada, sendo deficiente físico visual, e perdeu movimentos da sua mão esquerda.

Assim, a fim de sanar suposto constrangimento ilegal, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que seja restituído o
status libertatis,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, a exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, ou que lhe seja concedida prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde e da propagação do novo Coronavírus; no mérito, pugna pela confirmação do
writ.

Requer, por derradeiro, a intimação do d. causídico, de todas as decisões proferidas nestes autos.

A liminar foi indeferida (Id n. 105537465).

As informações requisitadas ao Juízo
a quo
foram prestadas (Id. n. 106231503).

Lavrou
parecer
pela Procuradoria-Geral de Justiça, a Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, que opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
constitucional (Id. n. 104297982).

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 16 de novembro de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018341-45.2021.8.11.0000

PACIENTE: JORCELINO ALVES DE FREITAS

IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço o
writ
por atender aos requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação que regula a espécie.

Não resta duvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, o Poder Judiciário não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “
injustiça necessária do Estado contra o indivíduo
”, ressalva:

“
Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade
”. (Processo Penal, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a CFR expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional.

Passo à analise do
writ
impetrado.

1. Da ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar/ausência de fundamentação idônea.

Muito embora a defesa tenha peticionado nos eventos Id. n. 107055472 (após serem prestadas as informações de praxe) e Id. n. 107661454 (após colheita do parecer ministerial), no sentido de reafirmar que a decisão objurgada é inidônea, mister se faz destacar que,
não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
In casu,
reputo como satisfeita a exigência do art. 93, IX, da CFR, conquanto é possível extrair-se do pronunciamento as razões da decisão.

Extrai-se da decisão proferida nos autos de no 1001311-55.2021.8.11.0110, em Audiência de Custódia (Id. n. 105232983), que o juízo
a quo
, constatou a necessidade de converter o flagrante em preventiva, justificando a prisão do paciente pela necessidade de garantir a ordem pública do pequeno Distrito de São José do Couto, bem como assegurar a conveniência da instrução processual e, sobretudo garantir a integridade física e psíquica das vítimas, por conta da gravidade em concreto das condutas perpetradas pelo paciente, restando assim explicitados:

“(...) no presente caso, observo que o custodiado
atualmente encontra-se cumprindo pena, conforme antecedentes criminais juntados no
ID.67038260
, autos de cód. 20062166, verifico ainda que o custodiado responde por suposta prática de crime contra a vida.
[NEGRITEI]

Analisando os fatos narrados pelas testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, constato a gravidade concreta do fato em razão da multiplicidade de vítimas e do emprego de arma de fogo, inclusive com disparos, segundo uma testemunha, realizado na direção de uma das vítimas.

Nesse sentido, entendo que as alegações da defesa quanto aos predicativos pessoais do custodiado (endereço certo e trabalho lícito) por si só não afasta a possibilidade da prisão preventiva. Ademais, quanto a alegação de lesões sofridas pelo flagranteado no sentido de que as vítimas também o teriam agredido, observa que o custodiado declarou durante a autoridade policial que no momento do fato houve apenas agressões verbais, assim, afasto por ora a hipótese de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa.

Neste contexto, a fim de
garantir a ordem pública
do pequeno distrito de São José do Couto; a conveniência da instrução processual,
eis que as vítimas foram ameaçadas de morte
; bem como a
garantia da integridade física e psíquica dos ofendidos
, entendo serem insuficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão neste momento
.” (Id. n. 105232983).
(s.n.).

D
iferentemente do que sustenta o d. impetrante (ausência de fundamentos idôneos e inexistência de elementos concretos a indicar a necessidade da medida extrema), é possível constatar que a r. decisão está amparada por circunstâncias concretas que alicerçaram a determinação da medida extrema.

Por meio da análise das peças que instruem os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas, conforme decorre do APFD (elementos de informação), pelo Boletim de Ocorrência e prova oral, de modo a constatar o
fumus comissi deliti.

No tocante ao

periculum libertatis
, a medida se faz necessária para garantia da ordem pública, pois o contexto dos acontecimentos revela gravidade concreta na conduta do paciente, extraída do
modus operandi
do agente, haja vista que teria agredido pessoas, portando arma de fogo e efetuando disparos, inclusive, proferiu ameaças de morte às vítimas, mostrando-se cabível a custódia cautelar fundada na garantia da ordem pública, ante a primordial necessidade de preservação da integridade física das vítimas.

Por oportuno, impende ressaltar que o conceito de
ordem pública
deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta ao agente imputada.

A respeito da garantia da ordem pública, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569).

Tais circunstâncias levam a concluir pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, porquanto indispensável para garantia da ordem pública, pois, o contexto dos acontecimentos revela gravidade concreta na conduta e, acaso seja posto imediatamente em liberdade (a despeito da gravidade das condutas), o paciente encontrará estímulos para voltar a delinquir, como de fato o fez, ante a renitência do paciente. Como bem observou a autoridade coatora, o paciente encontra-se cumprindo pena, conforme antecedentes criminais juntados (Id. n. 67038260) autos de Código 20062166; verificou, ainda, o Juízo impetrado, que o paciente responde por suposta prática de crime contra a vida.

Como se vê, a renitência do paciente é justificativa, por si só, para autorizar a prisão preventiva porque se torna evidentemente circunstância a ser considerada como indicativa do risco de reiteração delitiva.

Acerca da necessidade da prisão cautelar nos casos em que o risco de reiteração delitiva é concretamente visualizado, as lições dos mestres Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar mostram-se extremamente esclarecedoras:

“
Não se tem um conceito exato do significado da expressão ordem pública, o que tem levado a oscilações doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao seu real significado. Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base nesse fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social; em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória.
”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 4a ed. Ver. E atual. Editora JusPodivm. Salvador: 2010, p. 531).

Nesse sentido, esta Corte de Justiça firmou o Enunciado no 6, da TCCR/TJMT: “
O rico de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Como visto alhures, antes do cumprimento integral da pena imposta nos autos de Código 20062166, o paciente voltou a delinquir, demonstrando sua propensão delitiva e, nestes casos, resta ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.

Diante do teor do ato judicial, não se vislumbra gravame a ser reparado nessa via mandamental, sendo que, a ofensa à ordem pública é nítida e está claramente constatada ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa do paciente, que constitui justificativa idônea a ensejar a manutenção do decreto preventivo.

2) Do alegado excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial.

Verifica-se que o paciente encontra-se preso há pouco mais de 01 (um) mês. Levando-se em consideração as particularidades da causa, a exemplo da gravidade concreta das várias condutas delitivas, supostamente praticadas contra várias vítimas, as quais demandam maior tempo para a conclusão do Inquérito Policial, tem-se que o feito vem sofrendo impulso regular, estando dentro da razoabilidade, ficando afastada, ao menos por ora, a alegação de
excesso de prazo.

3) Das condições pessoais favoráveis

O
fato de o paciente possuir eventuais predicados pessoais favoráveis, não inviabiliza a constrição provisória, já que não garante, por si só, que não irá reiterar os atos praticados e colocar a sociedade em risco, pois seus atos demonstram extrema periculosidade. Frise-se, ainda, que a condição pessoal não é absoluta e, por conseguinte, não prevalece sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, o que é o caso dos autos.

4) Da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão

Na hipótese em análise, não é o caso de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Códex Instrumental, pois elas não seriam capazes de garantir a ordem pública, isto é, não teriam o condão de impedir que o paciente voltasse às práticas delitivas pelo que já foi acima exposto.

A respeito, “
a manutenção da segregação na garantia da ordem pública consubstanciada na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis, afasta a possibilidade da concessão de medidas cautelares alternativas à prisão
”. (TJSC: HC n. 4000367-83.2018.8.24.0000, Rel. DES. PAULO ROBERTO SARTORATO, Primeira Câmara Criminal, J. 08-02-2018).

Diante das considerações esboçadas, considero que providências menos gravosas, notadamente as previstas no art. 319 do CPP, não se revestem da suficiência capaz de neutralizar o risco social trazido por eventual deferimento de liberdade ao paciente neste momento, motivo pelo qual reputo a custódia cautelar adequada e necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

5) Da concessão de prisão domiciliar em razão do risco de contágio da COVID 19 e suas variantes.

No concernente ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à luz da Recomendação no 62/2020 do CNJ, verifica-se que para concessão de tais medidas, necessita-se de comprovação idônea que esteja o paciente inserido em algum grupo de risco ou que se encontra em estabelecimento prisional que não possa fornecer tratamento adequado a seu estado de saúde, o que, no presente caso, não ocorreu.

Na espécie, não se evidencia o constrangimento propalado na exordial, porquanto embasada a r. decisão vituperada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da medida, sobretudo pela natureza das infrações e circunstâncias fáticas em que se deu em tese, as práticas delitivas.

Assim, não há ilegalidade na r. decisão vergastada, tampouco ausência de fundamentação, encontrando a ordem de prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos.

Ausente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente,
em sintonia com o parecer,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021